Tribunal: TJPA
Processo: 0004746-87.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004746-87.2018.8.14.0009

APELANTE: ALEXANDRE CORREA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INJUSTIFICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO AGENTE FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. REFORMA DA SENTENÇA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA NA AFIRMATIVA DE CORRUPÇÃO OU NÃO DO MENOR.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

2.

Absolvição do delito de
corrupção
de
menores
por ausência de comprovação da efetiva
corrupção
da adolescente, que não merece prosperar, pois, conforme redação da Súmula nº
500
, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo
244-B
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, independe da prova da efetiva
corrupção
do menor, por se tratar de delito formal".

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
LHE NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. Eva do Amaral Coelho.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém (PA), .... de ................ de 2023
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0004746-87.2018.8.14.0009

CAPITULAÇÃO: 157, § 3°, c/c artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 244-B do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA
-PA

APELANTE: ALEXANDRE CORREA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Desa.
KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do acusado
ALEXANDRE CORREA SANTANA
, contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, como incurso nas sanções penais do artigo 157, §3°, c/c artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 244-B do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que, no dia 04/04/2018. por volta das 21h, o denunciado
ALEXANDRE CORREA SANTANA
, na companhia do menor
EDCLEI CORREA SANTANA
, subtraiu o celular da vítima
JOSE JHONLEMSON MENDES DA PENHA
, mediante extrema violência, causando lesão corporal grave.

A vítima estava no pátio de sua residência, olhando seu aparelho celular, quando foi surpreendida pela chegada dos envolvidos, anunciando o "assalto", dizendo "PASSA O CELULAR" (TEXTUAIS), ocasião na qual, ao entregar o celular, a vítima sentiu que havia sido alvejada por um disparo de arma de fogo, na altura do queixo, fato presenciado por testemunhas, tendo a dupla de assaltantes após a ocorrência do crime, se evadido do local.

O juízo de 1º grau, condenou o apelante a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, além de 130 (cento e trinta) dias-multa. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em defesa do acusado, a Defensoria Pública apelou com as seguintes solicitações: A absolvição do acusado em relação aos crimes do art. 157, § 3º, c/c at. 14, II, ambos do CPB e art. 244-B do ECA.

Em sede de
CONTRARRAZÕES RECURSAIS
às fls. 212/218, o
Ministério Público do Estado do Pará
, manifestou-se pelo improvimento do recurso, confirmando a condenação do apelante.

O Ministério Público, pela
Procuradoria de Justiça Criminal
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO, de modo que a decisão seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I -
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Insurge-se o apelante contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, c/c at. 14, II, ambos do CPB e art. 244-B do ECA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria.

A
materialidade e autoria
do delito encontram-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de apreensão e entrega do objeto roubado, bem como pelos depoimentos das testemunhas, informações e reconhecimento do agente infrator pela vítima.

ELAINE DE FATIMA PIMENTA DE VASCONCELOS, esposa da vítima relata com riqueza de detalhes que, o recorrente
ALEXANDRE CORRÊA SANTANA, foi deveras, um dos autores do ato criminoso, lê-se:

Diz

na esfera policial:
“QUE no dia 04.04.2018 por volta das 21:00 horas, estava levando sua filha para o banheiro, quando escutou seu marido que estava sentado no pátio da casa, falar "TOMA O CELULAR", então logo após ouviu um disparo de arma de fogo- QUE sentiu um forte odor de pólvora e ouviu seu mando gritar Ai, Ai; QUE correu para o pátio da casa e deparou-se com JOSE sentado em uma cadeira e sangrando, neste momento olhou pela grade da casa e viu dois homens, sendo que um deles portava nas mãos uma arma de fogo. Quanto a pessoas que estava armada era de cor pardo, baixo e gordo, estando trajando uma camisa branca, bermuda preta e boné preto, enquanto que o segundo era alto, magro, moreno usando camisa manga longa preta e bermuda preta; QUE o disparo atingiu o rosto de Jose; QUE de imediato Jose para o hospital Santo Antônio, onde permanece internado em observação (fora de perigo); QUE no dia seguinte ao conversar com vizinhos, soube que a pessoa que o assaltante que efetuou o disparo sena filho do tapioqueiro Mizael; QUE na presente data (06,04.2018), lhe foi mostrada por investigadores de polícia uma foto de suspeitos e pode reconhecer e apontar o nacional
ALEXANDRE CORRÊA SANTANA
como sendo a mesma pessoa que viu portando a arma de fogo.”

As declarações de ELAINE DE FÁTIMA, foram, devidamente, ratificadas em juízo. (ID. 7427202, pág. 6). Vejamos:

“que é esposa da vítima; que o seu esposo estava no pátio no dia dos fatos; que o seu esposo estava no pátio usando o celular; que estava no interior da casa e escutou o disparo da arma; que quando foi ver o que era, deparou-se com o seu esposo ensanguentado; que viu o representado saindo do local normalmente; que o representado estava na companhia de outra pessoa; que reconhece o representado; que as filhas da depoente não ficam mais sozinhas em casa, pois, ficaram com medo; que a depoente ficou traumatizada depois do ocorrido; que a rua em que a depoente mora é muito insegura. Às perguntas da Defensoria Pública RESPONDEU: sem perguntas.”

A
vítima

JOSÉ JHONLEMSON MENDES DA PENHA
, na esfera policial informou:

“Que no dia dos fatos, estava sentando na frente de sua residência, usando seu aparelho celular, quando o acusado, ALEXANDRE, chegou e disse passa o celular; Que ALEXANDRE já foi tomando o aparelho da vítima; Que neste momento ALEXANDRE disparou contra o rosto da vítima; Que o comparsa de ALEANDRE ficou na rua, acompanhando a ação; Que a vítima tem certeza absoluta de que foi o acusado ALEXANDRE quem efetuou o disparo e subtraiu o aparelho celular; Que a vítima foi socorrida e levada ao hospital; Que durante a audiência foi mostrada a fotografia do acusado ALEXANDRE, constante das fls. 07 dos autos (fotografia retirada dos registros da SUSIPE), e a vítima, sem sombra de dúvidas, reconhece o acusado como sendo o autor do disparo que a alvejou no rosto; Que o acusado subtraiu da vítima somente seu telefone celular.”

Declarações essas, que também foram reverberadas em juízo, como consta no ID. 7427202, pág. 6. Veja-se:

“que no dia dos fatos estava em frente a sua casa usando o celular; que o representado estava a pé e anunciou o assalto; que o representado estava na companhia de outra pessoa; que estava do lado de dentro de sua casa, e o representado colocou a mão entre as grades; que o representado bateu as mãos na grade, momento que o disparou foi efetuado; que acredita que o representado estava portando uma arma caseira; que o tiro atingiu o rosto do depoente; que o depoente ficou hospitalizado apenas dois dias; que o chumbo da bala ficou no chão do pátio de sua casa; que reconhece o representado presente neste ato como sendo a pessoa que lhe aceitou. Às perguntas da Defensoria Pública RESPONDEU: sem perguntas.”

Nessa esteira, finalizo com os depoimentos das testemunhas
JOSÉ JOAQUIM COSTA SILVA
e
BRUNO DA SILVA VIEIRA
que, em sede policial e em juízo, depuseram com veracidade e exatidão:

Diz a testemunha
JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA na esfera policial: Que
na data de hoje 06/04/2018 por volta das 11:00 horas da manhã se encontrava em ronda juntamente com o policial militar BRUNO quando lhes foi solicitado apoio para averiguar suspeitos de um ROUBO DE CELULAR em que teria ocorrido no dia 04.04.2018 onde a vítima JOSÉ JHOLEMERSON MENDES DA PENHA foi baleada para cometimento do CRIME; QUE após diligências no loca! denunciado foi possível localizar e apreender o menor EDICLEl CORRÊA SANTANA e deter seu irmão
ALEXANDRE CORRÊA SANTANA
; QUE após abordagem o menor EDICLEl confessou ter praticado o ato infracional contra a vítima; QUE o menor informou ter vendido o celular pelo valor de R$ 200 00 para o nacional VANDESSON KESLLEN SILVA DO ROSÁRIO (residente RUA PAES DE CARVALHO N 366 BAIRRO DO MORRO)' QUE o celular sansung de cor prata da vítima foi recuperado: QUE após a busca pela casa de VANDESSON encontrou-se outros APARELHOS CELULARES, TV. PEN DRIVE, que estavam sem comprovação da sua aquisição e que possivelmente poderiam ter ser adquiridos através de outras práticas criminosas; QUE através de fotos a vítima que ainda se encontra internada reconheceu e aponta
Alexandre Corrêa Santana
como sendo um dos assaltantes.”

Em juízo, relata
JOSÉ JOAQUIM COSTA SILVA
: que não conhece o representado de outras apreensões; que recebeu uma denúncia anônima dois dias após o assalto o qual o representado estava envolvido; que conseguiu o endereço do representado na denúncia anônima; que foi ao local e apreendeu o representado; que o assalto foi cometido pelo representado e seu irmão; que a arma utilizada no assalto não foi encontrada; que foi ao local em que o celular estava, e recuperaram o mesmo, através do reconhecimento do pano de fundo do celular; que o pai da vítima reconheceu o celular; que a vítima estava hospitalizada no Hospital Santo Antônio, mas foi para Belém devido a gravidade da lesão. Às perguntas da Defensoria Pública RESPONDEU: sem perguntas.”

A outra Testemunha,

policial militar,
BRUNO DA SILVA VIEIRA
, em sede policial declara “que na data de hoje 06/04/2018 por volta das 11:00 horas da manhã quando estavam em ronda quando lhe foi solicitado apoio para averiguar suspeitos de um ROUBO DE CELULAR em que tinha ocorrido no dia 04.04.2018 onde a vítima JOSE JHOLEMERSON MENDES DA PENHA foi baleada para cometimento do CRIME; QUE após diligências no local denunciado foi possível localizar e apreender o menor EDICLEI CORRÊA SANTANA e deter seu irmão ALEXANDRE CORRÊA SANTANA; QUE após abordagem o menor EDICLEI confessou ter praticado o ato infracional contra a vítima; QUE o menor informou ter vendido o celular pelo valor de R$ 200,00 para o nacional VANDESSON KESLLEN SILVA DO ROSÁRIO (residente RUA PAES DE CARVALHO N° 366, BAIRRO DO MORRO); QUE o celular sansung de cor prata da vítima foi recuperado; QUE após a busca pela casa de VANDESSON encontrou-se outros APARELHOS CELULARES, TV, PEN DRIVE, que estavam sem comprovação da sua aquisição e que possivelmente poderiam ter ser adquiridos através de outras práticas criminosas; QUE através de fotos a vítima que ainda se encontra internada reconheceu e aponta Alexandre Corrêa Santana como sendo um dos assaltantes.”

Em Juízo relata
BRUNO DA SILVA VIEIRA:
“que se recorda dos fatos; que estava em diligência no dia dos fatos; que obteve informação dos fatos via rádio; que o representado confessou a prática do ato infracional; que o representado já havia repassado o celular para outra pessoa; que acredita que a pessoal a qual o representado passou o celular seja irmão do mesmo; que não sabe dizer se a vítima reconheceu o representado; que não foi apreendida a arma utilizada no assalto; que foi informado via rádio das características físicas do representado. Às perguntas da Defensoria Pública RESPONDEU: que não se recorda quais as características em relação ao representado foram repassadas via rádio.”

Como se vê, os depoimentos da vítima/testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Quanto as informações do menor, revelou-se contraditório ao longo da instrução processual, uma vez que inicialmente imputou a si prática do delito, porém em momento posterior alegou ter sido seu irmão de prenome DAVI, o autor do fato em questão.

O acusado negou tanto em sede policial quanto em juízo, a autoria do fato delituoso, todavia, a simples negativa de autoria não tem o condão de elidir as declarações e reconhecimento seguros do ofendido, o qual foi harmônico e coerente ao apontarem o acusado como um dos autores do assalto contra a vítima.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadã sobre o tema:

HABEAS CORPUS Nº 599517 - SC (2020/0182395-0) DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com
pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE GONÇALVES SILVA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na
Apelação Criminal n. 0004393-26.2018.8.24.0023
. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi sentenciado às penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime
tipificado no art.
157
,
§ 3º
,
II
, do
Código Penal
(fls. 607-625). Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão de fls. 822-846, assim definido por sua ementa:
"APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO.
LATROCÍNIO
(
CÓDIGO PENAL
, ART.
157
,
§ 3º
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DE POLICIAL CIVIL, CORROBORADAS PELOS DIZERES DO CORRÉU, INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DO FATO. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O EXERCÍCIO DA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ELEMENTOS ROBUSTOS O BASTANTE PARA EMBASAR O DECISUM. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(STJ - HC: 599517 SC 2020/0182395-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 04/12/2020).

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima é de especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONSTRANGIMENTO DO MENOR:

Em razão de sua natureza formal e por ser considerado crime de perigo presumido, a corrupção de menor prescinde para a sua caracterização de prova da mácula da personalidade do inimputável, pois a norma penal tem por objetivo proteger, de forma generalizada, o ingresso do
menor
ou a sua permanência na seara criminosa, resguardando a sua personalidade ainda em formação. Assim,
eventual corrupção moral prévia do inimputável não é capaz de excluir a tipicidade da conduta apurada
.

Com efeito, o tipo penal do artigo
244-B
da Lei nº
8.069
/90 é um
crime
de
natureza

formal
, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar
crime
na companhia de
menor
, não sendo necessária, portanto, a comprovação da eventual
corrupção
prévia do
menor
, bastando a participação do adolescente para que o
crime
esteja configurado.

Vejamos um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS -
CORRUPÇÃO
DE MENORES - CONDENAÇÃO MANTIDA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA
. (...) II. A
corrupção
de menores é
crime
de
natureza

formal
. Basta a participação do
menor
de dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta ao tipo legal. (...)" (Acórdão n.993425, 20160410069977APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 135/147) (grifei).

Nesse mesmo sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA editou a
Súmula nº 500
com o seguinte teor:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Assim sendo, em se tratando de delito formal, amplamente aceito em nossa doutrina e Jurisprudência, não há que se falar em inexistência do presente crime, uma vez que a simples prática do delito na companhia de adolescente torna configurada a prática do crime do art. 244-B do ECA.

Isto posto, diante da situação evidenciada no caso de comprovação da participação do menor no delito juntamente com agente adulto, caracterizado o crime de corrupção de menores.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de junho de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023